Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726890-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RODNEY VERAS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (ID 61152353/61372977). Em suas razões, o embargante sustenta erro material na decisão recorrida porque o juízo já havia autorizado a averbação da penhora na matrícula do imóvel descrito nos autos, bem como a expedição de mandado de avaliação (ID 61372977). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Erro material é aquele conhecível de plano, cuja correção não interfere no resultado da decisão ou do julgamento: uma grafia equivocada, por exemplo. Não é o caso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Portanto, é necessária a cumulação dos dois requisitos (probabilidade do direito e risco de dano) para a concessão da antecipação de tutela recursal ou do efeito suspensivo. Se um não se faz presente, é o quanto basta para o indeferimento do pedido. A decisão embargada fundamentou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal na ausência do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, entendeu pela possibilidade de se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado. O que, por si só, é suficiente. Todavia, também ausente a probabilidade do direito. Há fortes indícios de que a doação do imóvel em discussão do embargante/agravante para sua filha, quando já citado na fase de conhecimento, tinha por objetivo manter o patrimônio dentro da própria família e, via de consequência, fraudar a execução. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator